Tribunal: TJBA
Processo: 8002006-02.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Embargos de Declaração
na Apelação nº
8002006
-
02
.20
20
.8.05.
0041

Origem do Processo: Comarca de Campo Formoso

Embargante
:
José Alves de Oliveira Filho

Advogado: Yuri Carneiro Coelho (OAB/BA N. 15.649)

Advogado: Marco Antônio Souza Dantas (OAB/BA N. 45.472)

Procuradora de Justiça:
Marilene Pereira Mota

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE PELA NÃO GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. TEMA 1392 DO STF. VALIDADE DO EXAME NECROSCÓPICO NÃO INVASIVO. DOSIMETRIA DA PENA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
MATÉRIAS DEFENSIVAS APRECIADAS NA DECISÃO COLEGIADA.
REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Alves de Oliveira Filho contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir a pena, mantendo, entretanto, a condenação por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova testemunhal indireta, validade do exame necroscópico realizado sob método não invasivo, dosimetria da pena (inclusive uso de qualificadoras como agravantes), ausência de gravação dos debates em plenário e ausência de manifestação sobre tese jurídica com repercussão geral (Tema 1392 do STF).

III. Razões de decidir

3. O colegiado assentou que não há previsão legal para gravação obrigatória dos debates em plenário e não houve protesto contemporâneo, afastando-se a alegação de nulidade.

4. O voto ressaltou que a decisão do júri foi fundamentada em um conjunto probatório harmônico e convergente, com testemunhos indiretos corroborados por prova pericial, não sendo possível alegar veredicto contrário à prova dos autos.

5. Rechaçou-se a alegação de insuficiência do exame necroscópico, pois o laudo realizou incisão na região craniana, sendo plenamente invasivo no ponto essencial à fixação da causa da morte.

6. A dosimetria foi considerada devidamente fundamentada, sem uso implícito da qualificadora de feminicídio, sem bis in idem, e respeitando a individualização da pena com base em elementos concretos do caso.

7. A ausência de menção expressa ao Tema 1392 do STF não configura omissão, tendo em vista a apreciação fundamentada da tese correspondente, validade da prova testemunhal indireta, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste nulidade pela ausência de gravação dos debates orais em plenário, ante a falta de previsão legal e de protesto contemporâneo. 2. É válida a condenação com base em prova testemunhal indireta quando corroborada por outros elementos, inclusive laudo pericial. 3. A perícia necroscópica realizada com incisão na região craniana é suficiente para comprovar a materialidade delitiva. 4. A dosimetria da pena deve considerar circunstâncias concretas do fato, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 5. A ausência de menção expressa a precedentes com repercussão geral não configura omissão se a tese foi devidamente enfrentada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, I, III, IV, e art. 61, II, “c”, “d” e “f”; CPP, arts. 475, 476, 571, VIII, 593, III, “d”, e 619.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Apelação n. 8002006-02.2020.8.05.0041, em que figura como Embargante José Alves de Oliveira Filho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.